Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-91.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de inventário sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC. As autoras alegaram prejuízo pela extinção, argumentando que a usucapião do imóvel inventariado não foi ajuizada ainda pelas irmãs, havendo consenso entre os demais herdeiros, para

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de inventário sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC. As autoras alegaram prejuízo pela extinção, argumentando que a usucapião do imóvel inventariado não foi ajuizada ainda pelas irmãs, havendo consenso entre os demais herdeiros, para permanência no imóvel após falecimento dos genitores. Requerem anulação da sentença e continuação do inventário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a expectativa de usucapião por parte das herdeiras impede a extinção sem apreciação do mérito do processo de inventário. III. Razões de Decidir. 3. A mera expectativa de direito à usucapião não prejudica o andamento do inventário. 4. A transmissão da herança ocorre imediatamente após o óbito, conforme o princípio da saisine, e a sentença do inventário é meramente declaratória, regularizando a situação do bem. IV. Dispositivo. 5. Recurso provido. Anulação da sentença e retorno dos autos à vara de origem para continuação do processo de inventário.
Tese de julgamento: 1. A expectativa de usucapião não impede o prosseguimento do inventário. 2. A sentença do inventário é declaratória e não modifica a situação do bem.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravos de Instrumento 2069870-64.2024.8.26.0000; 2126274-72.2023.8.26.0000; 2043704-92.2024.8.26.0000; 2021617-11.2025.8.26.0000; 2173737-10.2023.8.26.0000.